Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702111-56.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO ARTUR DE ALMEIDA, FABIANA BARBOSA DA SILVA, MILENA CRISTIANNE, ALMIRANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, GILMARA MENDES DA SILVA EMBARGADO: ALMIRANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, GILMARA MENDES DA SILVA, FABIANA BARBOSA DA SILVA, CELIO ARTUR DE ALMEIDA, MILENA CRISTIANNE DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 2 de março de 2021. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito